Tribunal: TJMT
Processo: 0017213-27.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017213-27.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIANO DA SILVA PINTAO - CPF: 023.786.991-82 (RECORRENTE), WESLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.088.611-69 (RECORRENTE), ROBSON MESQUITA DOS SANTOS (RECORRENTE), ROBSON MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 040.280.411-20 (RECORRENTE), FABIO LUCIO GONCALVES - CPF: 695.705.231-15 (VÍTIMA), PEDRO PAULO DA LUZ MAGALHAES (VÍTIMA), PEDRO PAULO MAGALHAES - CPF: 031.439.671-37 (VÍTIMA), FRANCISCO JEFFERSON MACEDO BEZERRA (ASSISTENTE), MICHELY MAYARA CARDOSO MARTINS (ASSISTENTE), PEDRO PAULO MAGALHÃES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por três acusados contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

O conjunto probatório demonstra a materialidade da tentativa de homicídio por meio de diversos elementos, tais como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

5.

Quanto à autoria, os autos contêm indícios suficientes de envolvimento dos recorrentes no crime, incluindo a confissão parcial de Wesley, a indicação de Juliano como fornecedor do veículo utilizado no delito e os depoimentos das vítimas e testemunhas, ainda que com variações entre as fases do processo.

6.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime reforça a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir tais dúvidas, conforme disposto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

7.

Não se verifica hipótese de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da infração penal, uma vez que os elementos de prova não afastam de forma inequívoca a autoria ou qualificadoras imputadas.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual confirma que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, sendo incabível o afastamento da competência constitucional desse órgão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

2.

A existência de versões conflitantes sobre a autoria ou circunstâncias do crime deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

O afastamento da competência do Tribunal do Júri somente é possível nas hipóteses de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, quando inequivocamente demonstradas nos autos.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts.
413 e 415; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 10.08.2020; TJMT, RESE 1000017-43.2023.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.12.2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Juliano da Silva Pintão, Wesley Ribeiro da Silva
e
Robson Mesquita dos Santos
, objetivando a reforma da decisão anexada ao id. 244795284, prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e pronunciou os recorrentes, pela suposta prática da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinado a submissão deles a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Capital (id. 252272199).

Em suas razões recursais, os recorrentes almejam as suas despronúncias, argumentando que não existem provas quanto à autoria delitiva (id. 244795314).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 244795316).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 244795317).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 255502170),
verbis
:

“Ementa: Recursos em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Recorrentes incursos, a princípio, na conduta criminosa capitulada no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pela torpeza e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na modalidade tentada). Insurgência defensiva. Pedido de despronúncia. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria delitiva. Mera admissibilidade da Denúncia. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Juliano da Silva Pintão, Wesley Ribeiro da Silva e Robson Mesquita dos Santos,
postulam, em síntese, por suas despronúncias em relação a imputação da prática da tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, prolatada pelo Juízo
da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT.

Extrai-se da denúncia que:

(...) No dia 18/10/2011, por volta de 22h30min, no Bar do Chico situado a Rua Teles Pires (Aldeia), bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados, imbuídos por latente animus necandi
tentaram matar – por motivo torpe e agindo com recurso que dificultou a defesa das vítimas
– Pedro Paulo da Luz Magalhães e Fábio Lúcio Gonçalves, não logrando êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades, notadamente à intervenção médica.

Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia e hora dos fatos as vítimas encontravam-se na calçada da via pública (Pedro estava de costas para a rua) quando o denunciado
JULIANO
passou com a motocicleta CB300 cor amarela, placa NJN-7253. Em seguida, imbuído de latente animus necandi (existência de rixa entre o denunciado e as vítimas por pertencerem a gangues de bairro diferentes), emprestou a moto ao denunciado
WESLEY
e ele forneceu a arma para
ROBSON
. Instantes depois os denunciados
WESLEY
e
ROBSON
retornaram e atiraram contra as vítimas, sem oferecer qualquer chance de reação (a ação foi repentina e os meliantes apenas cessaram a conduta porque “as munições acabaram” – fls.191).

As vítimas foram atingidas na região torácica e abdominal e socorridas por populares.

Inquiridos pela autoridade policial o denunciado
JULIANO
admitiu ter emprestado a motocicleta aos denunciados
WELSEY
e
ROBSON
(fls.11/12). O denunciado
WESLEY
, por sua vez, apresenta versão contraditória (fls.114/115) e posteriormente (fls.195/196) confessa a autoria, delatando a participação dos demais coautores (afirmou que
JULIANO
emprestou a motocicleta com o intuito de que fosse cometido o crime de homicídio contra as vítimas Pedro Paulo e Fábio Lúcio).

O denunciado
WESLEY
confirmou ter pilotado a motocicleta e emprestado a arma de fogo que foi utilizada na empreitada criminosa ao comparsa ROBSON. Em interrogatório
ROBSON
negou a autoria delitiva contrariando, inclusive, os depoimentos do comparsa.

Descortinou-se que a motivação do crime foi a ignóbil rixa existente entre uma das facções do bairro Dom Aquino conhecida como “ALDEIA” (que os denunciados integravam), contra os integrantes da facção do bairro São Mateus, conhecida como “BREJINHO” - sendo este o enredo torpe que motivou o crime.

A motocicleta e o revólver utilizados na prática foram apreendidos (fls.23).

O Laudo Pericial n.o 2.3.2012.4111-01 (fls.142/149) concluiu que a arma de fogo apreendida com os denunciados, bem como, as munições são eficientes para produzir tiros.

Os Laudos n.o 1.9067.2.2015.78263-01 (fls.175/179) e n.o 1.9067.2.2015.78220-01 (fls.180/184) concluíram que ambas as vítimas sofreram lesões por ação pérfuro-contundente.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
JULIANO DA SILVA PINTÃO, WESLEY RIBEIRO DA SILVA
e
ROBSON MESQUITA DOS SANTOS
, como incursos no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art.29 c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal
, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular (...)”
.
(
sic
do id. 244794162 – pág. 01/04).

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação
, para a qual basta a existência de
prova da materialidade
do delito e de
indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas
, conforme dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um magistrado togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos criminosos supostamente praticados e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal, quando evidente.

Dessarte, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
no crime, o juiz de primeiro grau deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena, bem como indicará a presença de delitos conexos.

Nessa senda, deve-se ter em conta que a pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, eis que não compete ao magistrado a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de falta de comprovação da materialidade do crime ou de total ausência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diante dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade
do tentativa delito contra as vidas de
Pedro Paulo da Luz Magalhães
e
Fábio Lúcio Gonçalves
se encontra bem delineada nos autos por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (id. 244794162 – pág. 10); boletim de ocorrência n. 2011.401223 (id. 244794163 - pág. 11/13); termo de apreensão (id. 244794163 - pág. 16); laudo pericial n. 03-01-005923/2011 (id. 244794167 – pág. 12/13); laudo pericial n. 2.3.2012.4111-01 (id. 244794170 – pág. 03/09); relatório do centro cirúrgico FUSVAG em relação à vítima Pedro Paulo da Luz Magalhães (id. 24479171 – pág. 04/14); laudo pericial n. 1.9067.2.2015.78263-01 – da vítima Fábio Lucio Gonçalves (id. 24479172 – pág. 03/07) e laudo pericial – da vítima Pedro Paulo da Luz Magalhães n. 1.9067.2.2015.78220- 01 (id. 24479172 - pág. 8/12); além das declarações colhidas durante a instrução criminal, tudo a demonstrar a ocorrência material dos delitos.

Já no que tange à autoria, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes nas tentativas de homicídios de Pedro Paulo da Luz Magalhães e Fábio Lúcio Gonçalves.

Com efeito, o recorrente
Juliano da Silva Pintão
, ao ser ouvido na fase policial, declarou ter emprestado a motocicleta aos demais acusados, sem, contudo, ser informado sobre a finalidade do uso. Esclareceu que Wesley era o condutor do veículo, enquanto Robson, conhecido como “Robinho”, ocupava a garupa.

Novamente inquirido para esclarecer pontos levantados pelo recorrente Wesley,
Juliano
reiterou o conteúdo de suas declarações iniciais e admitiu sua participação na gangue da Copagaz, apontando a rivalidade entre facções como o principal motivo da tentativa de homicídio. Contudo, manteve a negativa de qualquer conhecimento prévio sobre as intenções dos demais denunciados ao emprestar sua motocicleta.

Já o recorrente
Wesley Ribeiro da Silva
, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou inicialmente qualquer envolvimento no homicídio. No entanto, em novo depoimento prestado na Delegacia de Polícia, confessou que, em razão de uma rivalidade entre gangues, utilizou a motocicleta de
Juliano
e, acompanhado do corréu
Robson
, vulgo “Robinho”, dirigiu-se ao local dos fatos com a intenção de assassinar a vítima
Pedro Paulo
, ou qualquer outro integrante de sua facção que ali estivesse. Relatou ainda que ele próprio conduzia a motocicleta, enquanto “Robinho” estava na garupa e efetuou os disparos fatais. Após o crime, ambos empreenderam fuga e, ao avistarem uma viatura da
ROTAM
, decidiram devolver a motocicleta a
Juliano
, momento em que pularam um muro, deixando a arma cair ao solo. Acrescentou que
Juliano
tinha pleno conhecimento de sua intenção criminosa ao ceder-lhe o veículo. Por fim, afirmou que ele, juntamente com os acusados
Juliano
e
Robson
, pertenciam à
gangue da Aldeia
, ao passo que a vítima era integrante da
gangue da Copagaz
. Confirmou ainda que a arma de fogo localizada pelos policiais lhe pertencia.

E, o recorrente
Robson Mesquita dos Santos
, conhecido pelo apelido de
"Robinho"
, por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou qualquer envolvimento nas tentativas de homicídios imputados a ele e demais acusados.

Já no curso da instrução processual, ao serem ouvidos em juízo,
todos os acusados optaram por exercer o direito ao silêncio
, nos termos da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXIII, da
Constituição Federal
, que lhes assegura a prerrogativa de não se autoincriminar.

Em contrapartida, a vítima
Pedro Paulo Magalhães
, na fase policial, afirmou que
o
acusado Robson Mesquita dos Santos
estava conduzindo a motocicleta no momento do crime, enquanto
Juliano da Silva Pintão
foi o responsável por efetuar os disparos. A vítima asseverou ainda que
Wesley Ribeiro da Silva
não teve qualquer participação no crime de
tentativa de homicídio
praticado contra ele e
Fábio
.

Em juízo, Pedro, no entanto, afirmou que não viu quem atirou nele e em Fábio, nem qual foi a motocicleta utilizada no dia dos fatos, afirmando que apenas percebeu a passagem de uma motocicleta e, em seguida, foi atingido por tiros. Disse ainda
não ter visto a motocicleta nem os atiradores
, tampouco se estavam
usando capacetes
e confirmou que foi alvejado na
região da barriga
.

Já a vítima
Fábio Lucio Gonçalves
, perante a autoridade policial, afirmou que
estava de costas no momento dos disparos
e, por essa razão,
não conseguiu visualizar os envolvidos nem fornecer qualquer característica dos autores do crime
, tampouco pôde identificá-los posteriormente.

Durante a inquirição das testemunhas, na fase policial, Michely Maria Cardoso Martins, afirmou que o recorrente Juliano era seu ex-convivente e que pertencia a gangue da Copagaz no Bairro Dom Aquino, detalhando o envolvimento dele em rivalidades com outras gangues. A referida testemunha foi ouvida em juízo e ratificou suas declarações.

Consta também o depoimento do PM
Walmor da Silva Figueiredo
, condutor do flagrante, perante a autoridade policial, relatando que efetuou a prisão de
Juliano da Silva Pintão
, que estava na companhia de outro indivíduo, o qual
fugiu ao perceber a aproximação da viatura
. Durante a abordagem, afirmou que
Juliano apontou Robson Mesquita dos Santos, vulgo "Robinho", e Wesley Ribeiro da Silva, conhecido como "Picu"
, como os autores das tentativas de homicídio. O policial também informou que,
durante a busca pessoal em Juliano, foi apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 579425, com duas munições intactas e quatro cápsulas deflagradas
. No mesmo sentido, tem-se os depoimentos dos PMs Daniel Costa Freira e Roderiky Cardoso Ferreira.

O PM Walmor da Silva Figueiredo, sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos relatados na Delegacia de Polícia. Esclareceu que, Juliano ao ser avistado pela guarnição, estava descendo de uma motocicleta e, durante a sua revista foi encontrado em sua posse um revólver calibre 38. Asseverou ainda que outro indivíduo, que se encontrava com Juliano, conseguiu fugir pulando um muro. O agente público afirmou também que Juliano negou ser o autor do delito, indicando outros dois indivíduos como responsáveis pelas tentativas de homicídio em apuração.

Por sua vez, o PM Daniel Costa Freire, em juízo, declarou não se recordar detalhadamente dos eventos, no entanto apontou a existência de gangues rivais na região do Bairro Dom Aquino. Já o PM Roderiky Cardoso Ferreira, em juízo, afirmou que era o responsável pela vigilância da viatura e recordou-se que o colega que prosseguiu a pé na diligência conseguiu efetuar a prisão de um dos envolvidos nos delitos.

Como visto, depreende-se dos elementos probatórios citados que,
Juliano da Silva Pintão
foi preso
em flagrante
,
na posse da motocicleta utilizada no crime
e de
um revólver calibre .38
, com
munições deflagradas
. Ressai que Juliano afirmou que a motocicleta teria sido para
Wesley Ribeiro da Silva e Robson Mesquita dos Santos
, alegando
não ter conhecimento da intenção criminosa da coacusados
. Averbou que, após a prática dos delitos,
Wesley conduziu a motocicleta, enquanto Robson ocupava a garupa
. Afirmou, ademais, que não era o proprietário da arma de fogo apreendida e que o PM responsável pelo flagrante teria encontrado no caminho quando buscava pelos demais envolvidos.

Wesley, de seu turno, confirmou parcialmente as palavras de Juliano, declarando que Juliano sabia que a motocicleta seria utilizada para assassinar Pedro Paulo e qualquer outro membro da gangue rival. Confirmou que conduziu o veículo, para que Robson, na garupa, pudesse efetuar os disparos contra os desafetos.

Conquanto os três recorrentes tenham optado por exercerem o
direito ao silêncio
, nos termos da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXIII, da
Constituição Federal
, os depoimentos prestados pelo PM Walmor nas duas oportunidades em que foi inquirido, corroboram a existência de indícios de autoria por parte dos acusados. Da mesma forma, embora as vítimas tenham modificado suas versões em juízo, o conjunto probatório demonstra a plausibilidade da acusação neste momento processual.

Dessarte, em que pesem as assertórias defensivas, os indícios de autoria e de participação dos recorrentes
Juliano da Silva Pintão, Wesley Ribeiro da Silva e Robson Mesquita dos Santos
nos delitos em debate se encontram presentes, existindo versões conflitantes a serem perquiridas, de modo que não há como subtrair do Júri Popular de Cuiabá/MT a apreciação das provas jungidas neste caderno processual.

Registre-se, por importante, que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, ao contrário, somente se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados podem ser os responsáveis pela tentativa de crimes contra a vidas de Pedro Paulo da Luz Magalhães e Fábio Lúcio Gonçalves,
ex vi
da jurisprudência do STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

A propósito, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
”. (TJMT – RESE 1000017-43.2023.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.12.2023).

Assim, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Juliano da Silva Pintão, Wesley Ribeiro da Silva e Robson Mesquita dos Santos
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025